Tribunal: TJSP
Processo: 1508996-74.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de limpeza pública (até 1998)/taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndio dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de São Bernardo do Campo – Execução fiscal ajuizada em 21/3/2017 - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da nulidade dos títulos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de limpeza pública (até 1998)/taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndio dos exercícios de 2014 a 2016 – Município de São Bernardo do Campo – Execução fiscal ajuizada em 21/3/2017 - Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da nulidade dos títulos executivos – 1) Taxa de conservação de vias e logradouros e limpeza pública (até 1998) - Ilegalidade da cobrança - Fato gerador que abrange a limpeza de vias e logradouros públicos – Ofensa aos artigos 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça – 2) Taxa de prevenção e extinção de incêndios - Inconstitucionalidade da cobrança pelos municípios reconhecida pelo STF no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16) - Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 – Ação ajuizada anteriormente, em 21/3/2017 - Possibilidade de cobrança da exação - 3) Nulidade da CDA - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos – Possibilidade de substituição dos títulos executivos para regularização da cobrança, exclusivamente em relação ao IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de prevenção e extinção de incêndio – Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença reformada – Recurso do município parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508996-74.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
RONALDO MENINI e FERNANDA APARECIDA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508996-74.2017.8.26.0564 -Voto no 11075
2
Apelação Cível no 1508996-74.2014.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelados: Ronaldo Menini e Outro
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11075
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
IPTU, taxa de
conservação de vias e logradouros, taxa de limpeza pública (até
1998)/taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de
incêndio dos exercícios de 2014 a 2016 Município de São
Bernardo do Campo Execução fiscal ajuizada em 21/3/2017 -
Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal
em razão da nulidade dos títulos executivos
1) Taxa de
conservação de vias e logradouros e limpeza pública (até 1998) -
Ilegalidade da cobrança - Fato gerador que abrange a limpeza de
vias e logradouros públicos Ofensa aos artigos 77 e 79, inciso I e
II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal -
Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade
Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça 2) Taxa de
prevenção e extinção de incêndios - Inconstitucionalidade da
cobrança pelos municípios reconhecida pelo STF no julgamento
do RE 643.247/SP (Tema 16) - Modulação dos efeitos da tese a
partir de 01/08/2017 Ação ajuizada anteriormente, em 21/3/2017
- Possibilidade de cobrança da exação - 3) Nulidade da CDA -
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da
Lei 6830/80 Ausência de indicação da fundamentação legal
Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à
exequente para substituição dos títulos
Possibilidade de
substituição dos títulos executivos para regularização da cobrança,
exclusivamente em relação ao IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de
prevenção e extinção de incêndio Entendimento do § 8o, do art.
2o do mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392 do STJ
Sentença reformada Recurso do município parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREEITURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508996-74.2017.8.26.0564 -Voto no 11075
3
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face da sentença de fls.
68/79, que decretou a nulidade dos títulos executivos em decorrência da ausência de
fundamentação legal e inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e
logradouros e prevenção de incêndio e extinguiu a execução fiscal nos termos do
art. 924, inciso I, do CPC/2015 pelo não cumprimento dos requisitos legais.
Apela a Municipalidade de São Bernardo do Campo sustentando
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos dos art. 9 e 10
do CPC/15; validade dos títulos executivos, pois preenchem os requisitos previstos
no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, o parágrafo 8o, do art. 2o da Lei
6.830/80 permite a substituição dos títulos executivos até decisão final de primeira
instância; a legalidade das taxas de conservação de vias e logradouros e de
prevenção de incêndios ao argumento de que pendência de trânsito em julgado e de
modulação de efeitos na ADI 2060913-26.2014.8.26.0000 (RE 996476) e RE
643247. Requereu, por fim, o provimento do apelo para possibilitar a oportunidade
de substituição das CDA's, prosseguindo-se a execução fiscal (fls.102/126).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
O recurso do município comporta parcial provimento.
1) Da taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de
limpeza pública (até 1998)
Quanto à taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de
limpeza pública (até 1998), verifica-se a inobservância dos requisitos da
especificidade e da divisibilidade dos serviços prestados ou postos à disposição do
contribuinte, indispensáveis à legalidade da composição de seu fato gerador, a teor
do que dispõe o artigo 145, II da Constituição Federal e o artigo 77, caput, do
Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508996-74.2017.8.26.0564 -Voto no 11075
4
Ao contrário do que alega o município, as atividades decorrentes
das taxas de limpeza e conservação de vias e logradouros não são direcionadas
diretamente ao contribuinte individualmente, pois não se pode inferir exatamente
qual a sua cota parte, devida em razão dos serviços realizados, já que deles se
beneficia toda a comunidade. Por isso conclui-se que referidas taxas possuem
características uti universi e não uti singuli.
Já é pacífico o entendimento de que as taxas instituídas de forma a
compreender serviços "uti universi", insuscetíveis de divisibilidade e especificidade,
são inconstitucionais, pois conflitam com o artigo 145, inciso II, da Constituição
Federal.
O Plenário do STJ julgou a matéria, firmando entendimento no
sentindo de que é inconstitucional a instituição de tais taxas que não atendam aos
requisitos de especificidade e divisibilidade, conforme se vê do decidido no
julgamento do Recurso Especial no 124.666/SP, Relatoria Min. José Delgado, DJ
20.10.97, que deixou consignado: “Taxas de Limpeza Pública e de Conservação de
Vias e Logradouros Públicos. Inconstitucionalidade dos dispositivos sob enfoque.
(...) Taxas que, no entendimento deste relator, tem por fato gerador prestação de
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
determinado contribuinte, não tendo de ser custeado senão por meio do produto da
arrecadação dos impostos gerais. Nos serviços públicos relativos à limpeza urbana
e conservação de vias e logradouros públicos encontram-se presentes os requisitos
de especificidade e de divisibilidade (arts. 77 e 79 do CTN)”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara no julgamento das
apelações
no
0039609-98.2010.8.26.0564
(Des.
Eurípedes
Faim);
1012128-36.2016.8.26.0564 (Des. Fortes Muniz); 0062576-45.2007.8.26.0564
(Des. Erbetta Filho), entre outros, envolvendo a mesma taxa do município de São
Bernardo do Campo.
2) Da taxa de prevenção e extinção de incêndio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508996-74.2017.8.26.0564 -Voto no 11075
5
Em decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE 643.247/SP,
cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 16), ficou assentada a ilegitimidade
ativa dos municípios para instituir e cobrar a respectiva taxa.
Em sobredito julgamento com Repercussão Geral, o E. STF
reconheceu que: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
A tese teve seus efeitos modulados nos EDcl/RE 643.247/SP,
conforme dispositivo que segue: “Conheço dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de
julgamento 1o de agosto de 2017 ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”
(grifei).
A presente execução fiscal foi ajuizada em 21/3/2017, em data
anterior aos efeitos da modulação, de modo que a cobrança da exação pelo
município é válida, devendo a exação ser mantida.
3) Da Nulidade da CDA
Por fim, consigna-se que a matéria relacionada à nulidade dos
títulos executivos deve ser apreciada levando-se em consideração as conclusões
acima descritas e relacionadas às taxas de conservação e de prevenção a incêndios.
Com efeito, extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204
do CTN que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios do
devido processo legal e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508996-74.2017.8.26.0564 -Voto no 11075
6
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos
casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a
terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo
único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos
seguintes termos: "Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro, a quem aproveite".
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua
que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos
por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de
Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de defesa da parte
executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de indicação da
fundamentação legal da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser possibilitada à
exequente a substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do
STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em
face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508996-74.2017.8.26.0564 -Voto no 11075
7
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título”.
(REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ
30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j.
06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Levando-se em conta as considerações acima e analisando o caso
sub judice, verifica-se que a maneira como foram elaboradas as CDA's de fls.2/63
compromete a sua essência, pois carecem da fundamentação legal.
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou a substituição do
título executivo suprindo as irregularidades mencionadas na sentença, possibilitando
o correto prosseguimento da execução fiscal exclusivamente em relação ao IPTU,
taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndio dos exercícios de
2014 a 2016.
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
município, com a observação acima descrita e nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator